Tribunal: STJ
Processo: 0821169-88.2022.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204978 - MA (2025/0102530-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
RECORRIDO
: DARCI ANTONIO CAMERA
RECORRIDO
: ISAIAS SOLDATELLI
RECORRIDO
: ELAINER BEDIN CAMERA
RECORRIDO
: JUARES SOLDATELLI
RECORRIDO
: LAURY LUIZ CAMERA
RECORRIDO
: GILMAR OTAVIO CAMERA
ADVOGADOS
: ALICE MUNIZ RETAMAL - GO008621
PAULO DE TARSO FONSECA FILHO - MA003038
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
CONCURSALIDADE. CRÉDITO. LIQUIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. OMISSÕES RELEVANTES NÃO SANADAS.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. O Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre questões relevantes
arguidas pela parte na petição de agravo de instrumento e reiteradas nos
aclaratórios por ela interpostos. Ofensa ao art. 1.022 do CPC. Acórdão dos
embargos de declaração cassado. Retorno dos autos ao TJ/MA.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: aab7c7ba-b12f-4848-86dc-f1f70d47a27d

RECURSO ESPECIAL No 2204978 - MA (2025/0102530-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
RECORRIDO
: DARCI ANTONIO CAMERA
RECORRIDO
: ISAIAS SOLDATELLI
RECORRIDO
: ELAINER BEDIN CAMERA
RECORRIDO
: JUARES SOLDATELLI
RECORRIDO
: LAURY LUIZ CAMERA
RECORRIDO
: GILMAR OTAVIO CAMERA
ADVOGADOS
: ALICE MUNIZ RETAMAL - GO008621
PAULO DE TARSO FONSECA FILHO - MA003038
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
CONCURSALIDADE. CRÉDITO. LIQUIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. OMISSÕES RELEVANTES NÃO SANADAS.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. O Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre questões relevantes
arguidas pela parte na petição de agravo de instrumento e reiteradas nos
aclaratórios por ela interpostos. Ofensa ao art. 1.022 do CPC. Acórdão dos
embargos de declaração cassado. Retorno dos autos ao TJ/MA.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por FERTILIZANTES TOCANTINS S
/A, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.
recuperação judicial de DARCI ANTÔNIO CAMÊRA E OUTROS.
Ação:
excluiu o crédito da recorrente da relação de credores, sob o
Decisão:
argumento de que o crédito é ilíquido e controvertido.
negou provimento ao agravo de instrumento
Acórdão recorrido:
interposto pela recorrente.
interpostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos artigos: 507, 1.022, II e III, 489, II e
Recurso especial:
IV, do CPC; 138 e 143 do CC; e 6o, § 1o, 9o, II, e 49,
, da Lei 11.101/05.
caput
Sustenta que não há discussão quanto à avaliação do imóvel dado em garantia,
pois o valor está precluso, de modo que o crédito em questão é líquido e certo,
Documento eletrônico VDA49854108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: 3a9de6cf-a3ac-4434-ba47-4faf4923d3d9

devendo ser incluído no quadro geral de credores. Afirma que o Tribunal de
origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois não enfrentou o
argumento principal do agravo de instrumento.
É o relatório.

VOTO
As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão do TJMA residem
no argumento de que, apesar de instado a se manifestar por meio de embargos
declaratórios, o órgão jurisdicional quedou-se silente no que concerne à
circunstância de que o valor do crédito discutido nos autos não pode ser
considerado ilíquido, pois resulta da avaliação do bem imóvel dado em garantia
(contra a qual não se insurgiu a parte adversa) levada a efeito nos autos da
.
execução individual
Da análise do processo, constata-se que o Tribunal de origem, ao
apreciar os embargos de declaração, foi, de fato, omisso quanto a tal argumento
(apto, em tese, à modificação do resultado do julgamento). A questão foi objeto
de devida insurgência tanto na petição de agravo de instrumento como nos
embargos declaratórios.
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os embargos de
declaração, a fim de que os julgadores se pronunciem, na esteira do devido
processo legal, acerca do ponto elencado, ficando prejudicadas as demais
questões suscitadas pela recorrente.
Vale sublinhar que o retorno dos autos ao Tribunal de origem é
necessário pois a matéria de fundo não pode ser apreciada pelo STJ neste
julgamento, uma vez que seria imprescindível, para tanto, o reexame de fatos e
provas.

Forte nessas razões,
ao recurso especial, para: a)
DOU PROVIMENTO
anular o acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos pela
recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJMA, a fim de que este se
pronuncie expressamente, na esteira do devido processo legal, sobre os
argumentos elencados nos embargos de declaração opostos em face do acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA49854108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: 3a9de6cf-a3ac-4434-ba47-4faf4923d3d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.204.978 / MA
Número Registro: 2025/0102530-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005486020208100026 08011398520218100026 08211698820228100000 8005486020208100026
8011398520218100026 8211698820228100000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
RECORRIDO
: DARCI ANTONIO CAMERA
RECORRIDO
: ISAIAS SOLDATELLI
RECORRIDO
: ELAINER BEDIN CAMERA
RECORRIDO
: JUARES SOLDATELLI
RECORRIDO
: LAURY LUIZ CAMERA
RECORRIDO
: GILMAR OTAVIO CAMERA
ADVOGADOS
: PAULO DE TARSO FONSECA FILHO - MA003038
ALICE MUNIZ RETAMAL - GO008621
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50754594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:42
Código de Controle do Documento: 1bc46a98-7042-474c-a6c9-ff4c30ae281f

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:42
Código de Controle do Documento: 1bc46a98-7042-474c-a6c9-ff4c30ae281f